Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão referente aos créditos constituídos em 2017, 2018 e janeiro/2019, assim como julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ R$1.060,89 (um mil e sessenta reais e oitenta e nove centavos), referente ao período de 02/2019 a 12/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão aos créditos salariais reconhecidos pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, a parte autora não exibiu declaração de reconhecimento da dívida e instruiu o pedido somente com o extrato de pedidos ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos do GDF (SIGRH), no qual constam os seguintes créditos salariais: R$199,02 (cento e noventa e nove reais e dois centavos), referente ao período de 03/2017 a 12/2017; R$250,38 (duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), referente ao período de 01/2018 a 12/2019; e R$829,77 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), referente ao período de 01/2020 a 12/2020 (ID 64988843).
5. A ausência da declaração de reconhecimento da dívida obsta a análise de eventual interrupção da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
6. Ademais, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. No tocante ao período de 03/2017 a 12/2017, exercício de 2018 e 01/2019, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional.
9. Por outro lado, considerando que a presente ação foi proposta em 08/02/2024, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes ao período de 02/2019 a 12/2019 e ao exercício de 2020, totalizando R$1.060,89 (mil, sessenta reais e oitenta e nove centavos), uma vez que essa parte da pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
10. Destarte, não comprovado pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e inexistindo declaração de reconhecimento do crédito, a fim de analisar eventual hipótese de interrupção da prescrição, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral referente aos períodos de 03/2017 a 12/2017, 2018 e 01/2019. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao período de 02/2019 a 12/2019 e ao exercício de 2020, nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas (ID 64989464 e 64989465). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.